Tribunal: STF
Processo: RE 590876
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Levanto o sobrestamento destes autos, o qual foi determinado pelo Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria deste feito, em 11.6.2010 (evento 5, fl. 111) com paradigma na ADI 3.998/DF, vinculada à relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    A questão jurídica controvertida naquela ação de controle concentrado versa, em síntese, acerca da alegada existência de vício de inconstitucionalidade formal e material da Emenda Constitucional nº 20/1998, notadamente na parte em que deu nova redação ao art. 93, VI, da Constituição Federal, e fez modificar o regime previdenciário então endereçado aos magistrados ' o que difere, em análise perfunctória, do direito invocado na espécie.
    O Tribunal Superior do Trabalho, quer no acórdão proferido em apreciação do recurso ordinário em mandado de segurança, quer no explicitado em sede de embargos de declaração (fls. 41-55 e 74-75, respectivamente, da peça 5), não fez qualquer abordagem da matéria constitucional sob o prisma delineado no parágrafo precedente, ou seja, quanto à suposta inconstitucionalidade formal e material, na parte em que aplicável aos magistrados, da EC nº 20/1998.
    A sindicância recursal em âmbito de jurisdição extraordinária é feita nos estritos limites da apreciação da causa pela Corte de origem, daí que viria a ser inoportuno, por ausência de prequestionamento, avaliar, em tal estágio processual, matéria que sequer fora levada ao conhecimento do TST.
    Em acréscimo, noto que, mesmo diante da ausência de julgamento definitivo da ADI 3.998/DF, já há julgamento do colegiado maior do Supremo, na AO 2.330-AgR/SC, relator o ministro Gilmar Mendes, embora de efeitos inter partes, consignando a inocorrência de vício pelo ângulo formal na alteração, pela EC nº 20/1998, do art. 93, VI, da Carta Federal.
    Ainda que a questão jurídica controvertida nesses autos estivesse sob análise na ADI citada, tal circunstância não torna mandatória a retenção do julgamento em classe processual distinta, mormente por se tratar, o presente feito, de recurso extraordinário cuja matéria sequer está afeta ao regime da repercussão geral.
    Além disso, recrudesce a pertinência do restabelecimento da regular tramitação do feito a garantia constitucional da celeridade na entrega da prestação jurisdicional (inciso LXXVIII do art. 5º), a qual também encontra amparo no art. 4º do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, restabeleço o prosseguimento do processo e, desde logo, vejo que se encontra nos autos manifestação da PGR assim ementada (fls. 105-108 da peça 5), com meu destaque:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO APOSENTADO COMO JUIZ DE DIREITO. RETORNO A MAGISTRATURA. ADVENTO DA IDADE DE 70 ANOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 37, § 10, E 40, § 6º, DA CF/88. I - A CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS ESTÁ SENDO QUESTIONADA PELA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.998/DF, AFETA AO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II - PARECER PELO SOBRESTAMENTO DO RECURSO E POSTERIOR NOVA VISTA DOS AUTOS.
    Assim, ante o vindicado pela Procuradoria-Geral da República, abra-se a ela nova vista dos autos, para que se manifeste sobre o que lhe aprouver, principalmente, se assim entender, sobre a matéria constitucional efetivamente apreciada no âmbito do TST.
    Publique-se. Após, à PGR.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator